Tribunal: TJPA
Processo: 0801683-18.2023.8.14.0115
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801683-18.2023.8.14.0115

RECORRENTE: MONICA OLIVEIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCS. II E IV, DO CPB, E ART. 244-B DO ECA. QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. VIA ELEITA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E NESTA IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Resta pacificado o entendimento que só devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. Assim sendo, inexistindo prova plena que afaste, indubitavelmente, a procedência das qualificadoras do caso em apreço, mais prudente se revela a manutenção daquelas circunstâncias, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido, ou não, por motivo fútil e outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido.

2.
Por fim, analisando os autos e, em consonância com o parecer do
custos iures,
observa-se, de pronto, que o pedido de revogação da prisão preventiva da recorrente não merece ser conhecido, já que tal pretensão não pode ser analisada em sede de Recurso em Sentido Estrito, vez que o CPPB, em seu Art. 581, relaciona, taxativamente, consoante entendimento dominante, as hipótese de cabimento do recurso ora manejado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer, em parte, do recurso e nesta negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de março de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. kedma Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 25 de março de 2024

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por

Monica Oliveira dos Santos,

contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Thiago Fernandes Estevam dos Santos, Juiz de Direito Substituto da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, que o pronunciou com incurso nas sanções de punitivas do crime
tipificado no artigo 121, §2º, incisos. II e IV, do CPB, e artigo 244-B do EC
A.

Narra a denúncia
,
à ID 16857486
,
que:

“... no dia 23/06/2021, por volta das 03h55min, na Travessa Belém, próximo à loja NP Motos, bairro Santa Luzia, neste Município, os denunciados CLAUDIO ENRIQUE ITAI FARIAS e MONICA OLIVEIRA DOS SANTOS, de comum acordo e unidade de desígnios, de forma consciente e voluntária, com manifesta intenção homicida (animus necandi) – por motivo fútil e meio que dificultou a defesa do ofendido – golpearam a vítima conhecida como “Junior”, por várias vezes, com instrumento contuso, causando-lhe as lesões que o levaram a óbito, conforme boletim de ocorrência e depoimentos juntados aos autos no ID 29304049.

No mesmo contexto, os denunciados, agindo consciente e voluntariamente, corromperam o menor de 18 (dezoito) anos P.V, praticando com ele infração penal.

Apurou-se que, no dia, hora e local mencionados, os denunciados CLAUDIO ENRIQUE ITAI FARIAS e MONICA OLIVEIRA DOS SANTOS, na companhia do menor P.V, em virtude de uma desavença com a vítima, proveniente de uma possível acusação de furto de um aparelho celular, passaram a agredi-la, utilizando-se de socos, pedras e pedaços de madeira.

Fortemente agredida, a vítima foi ao chão, momento em que
Monica começou a desferir pedradas em Júnior
, que foram acompanhadas por chutes de Claudio.

Segundo as testemunhas, a vítima foi avistada em via pública, caída ao solo. Inicialmente, acreditava-se ser pessoa alcoolizada, todavia logo apareceram duas pessoas e uma delas começou a agredir o ofendido, tratando-se dos acusados.

Relatam ainda as testemunhas que, em certo momento, “Junior” conseguiu se levantar e tentou fugir, porém foi novamente
agredido, agora pela acusada, que arremessou uma pedra de grandes proporções contra sua cabeça.

Em seguida, com o ofendido já ao solo, foi fortemente agredido com um pedaço de madeira, enquanto a mulher era retirada pelo primeiro agressor.

Instantes depois, a Polícia Militar chegou ao local e com a ajuda de testemunhas conseguiu identificar, localizar e prender os homicidas.

Ressalta-se que os denunciados praticaram a conduta delituosa na companhia do menor P.V, apreendido em decorrência de sua participação, conforme Auto de Apreensão de ato infracional nº 104/2021-000229-0, e representado pelo Ministério Público nos autos do processo nº 0801007-41.2021.8.14.0115.

Neste contexto, vê-se que está presente a qualificadora do motivo fútil, tendo a vista tendo em vista a desproporcionalidade da motivação em relação à prática homicida, posto que os acusados ceifaram a vida do ofendido tão somente por conta de que este teria acusado os denunciados pela prática de um furto, ficando evidente o motivo insignificante que qualifica o crime, dado o abismo entre a motivação e o comportamento extremo levado a efeito pelos agentes.

Saliente-se, ademais, que os denunciados agiram por meio que dificultou a defesa da vítima, haja vista o ataque feito por três pessoas, mediante o uso de pedaços de madeira e pedras, sendo desferidos golpes enquanto o ofendido estava caído, sem defesa e pelas costas.

Assim, a materialidade e os indícios de autoria delitiva estão presentes no caderno processual, notadamente com base no Inquérito Policial (ID nº 29304049), haja vista os documentos e depoimentos colhidos durante as investigações”.

Em razões recursais
,
à ID 16857561
, pugna a defesa, para afastar as qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido constantes da decisão de pronúncia. Requer, ainda, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do alvará de soltura.

Em contrarrazões
,
à ID 16857566
, o RMP de primeiro grau, Dr. Bruno Alves Câmara, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso em sentido estrito.

Em despacho, à ID
16857567
o Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, a 2ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Joana Chagas Coutinho, manifesta-se pelo parcial conhecimento e, nessa extensão, pelo improvimento do recurso em sentido estrito interposto por Mônica Oliveira dos Santos.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

- Da exclusão das qualificadoras

Rebela-se a defesa quanto as qualificadoras previstas nos incisos I e IV do § 2º, do art. 121 do CPB, alegando que as mesmas devem ser afastadas na mediada em que não se encontra respaldo no conjunto fático-probatório extraído dos autos.

Ab

initio,
observa-se que a fundamentação da decisão de pronúncia, que, alias tem fé pública, encontra-se satisfatoriamente motivada acerca do crime pelo qual foi a Recorrente pronunciada, sendo despiciendo maiores incursões acerca da questão.

De outra banda, pacificado está na jurisprudência pátria que só devem ser excluídas da sentencia de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vezes que não se deve usurpar do Tribunal do Juri o pleno exame dos fatos da causa.

Nesse diapasão, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência das qualificadoras no caso em apreço, mais prudente se revela a manutenção daquelas circunstâncias, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime pelo qual foi a Recorrente pronunciada praticado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido, ou não.

- Da revogação da prisão preventiva

Por fim, pugna a defesa pela imediata revogação da prisão preventiva da acusada, uma vez que, encerrada a instrução processual, a medida não mais se justifica.

Analisando os autos e, em consonância com o judicioso parecer do
custos iures
, observa-se, de pronto, que a arguição em apreço não merece ser conhecida, pois como cediço a questão acerca da prisão preventiva não pode ser analisada em sede de Recurso em Sentido Estrito, vez que o rol do artigo 581 do CPPB é taxativo, não sendo o recurso cabível para revogar a custódia cautelar, como bem pretende a defesa.

Assim, observa-se, contudo, não constar, dentre as mencionadas situações previstas em lei, o pedido de revogação da prisão preventiva, já que o rol do supracitado dispositivo legal, como dito alhures, é taxativo, não sendo admitido o emprego de analogia para a ampliação das situações nele previstas.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO – RESISTÊNCIA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E CONVENCIMENTO SOBRE A MATERIALIDADE – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, BEM COMO PROVA DA MATERIALIDADE – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE –
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO PLEITO, EIS QUE TAL HIPÓTESE NÃO SE ENCONTRA ENUMERADA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 581 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
, razão pela qual contra tal decisão não se admite a interposição de recursos em sentido estrito - Recurso parcialmente conhecido, devendo ser improvido na parte conhecida.

(TJSP; Recurso em Sentido Estrito 1501166-23.2023.8.26.0572; Relator (a): Ricardo Sale Júnior; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Joaquim da Barra - 1ª Vara; Data do Julgamento: 29/11/2023; Data de Registro: 29/11/2023)

Ante ao exposto e, na esteira do parecer do
custos iures
conheço do recurso, em parte, e nesta nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 25

de março de 2024

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/04/2024